Tribunal: TJSP
Processo: 2248758-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248758-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GERSON DE OLIVEIRA SANTANA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248758-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27689
AGR. INSTR.:
2248758-94.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
AGTE.:
GERSON OLIVEIRA SANTANA
AGDA.:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Requisitos Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício Presunção de veracidade
não corroborada com outros elementos de prova Verossimilhança
não demonstrada - Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 30/32 dos autos originais que, em ação revisional de contrato, indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas
processuais.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, sustentando que o
pedido de gratuidade pode ser feito por simples afirmação da parte postulante, que a
contratação de advogado particular não obsta a concessão da benesse e que há decisão
do Tribunal no sentido de deferir a gratuidade a quem aufere até dez salários mínimos
mensais.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248758-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
O pleito do autor foi indeferido nos seguintes termos:
Vistos. I. Aceito a competência. Indefiro os benefícios da justiça gratuita. Cuida-
se de ação de revisão de contrato de financiamento, com pedido de obrigação
de fazer e tutela provisória. Contudo, não explicou as razões pelas quais ajuizou
a ação neste Foro Regional da Capital/SP, domicílio da empresa requerida, em
detrimento de sua residência, a Comarca de Curitiba/PR, outro Estado da
Federação. Ademais, a inicial anexa documentos que indicam que o autor
adquiriu veículo no valor de R$45.900,00, tendo assumido parcelas mensais,
quantias incompatíveis com as finalidades da lei que garante direito à gratuidade
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248758-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processual. Vale ainda ressaltar que as custas iniciais são de valor módico, que
retornarão à parte em caso de procedência dos pedidos. Não bastasse, a
propositura de demanda em comarca distante de seu domicílio, fora de juizado
especial e mediante contratação de advogado particular constituem motivos
para o indeferimento do pedido. Verifica-se que, apesar dos documentos
juntados pela parte para comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira,
estes não são capazes de infirmar os indícios de capacidade econômica aduzidos
pela parte autora. A presença dos indícios de condição financeira suficiente
supracitados, ademais, se coaduna com o disposto no Comunicado CG no
02/2017, nos seguintes termos: O NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE
DEMANDA-NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo COMUNICA aos Juízes de Direito que: 1)Constatou a
existência de diversos expedientes em trâmite nesta Corregedoria Geral da
Justiça em que se apreciavam notícias de uso abusivo do Poder Judiciário por
partes e advogados, observadas especialmente em ações com pedidos de
exibição de documentos, de declaração de inexistência de débito, de
consignação em pagamento ou atinentes ao dever de informar. 2)Constatou-se
um conjunto de características comuns a tais ações, se não em sua
integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir indicadas: (...) (ii) ações que
versam sobre a mesma questão de direito, sem apresentação de
particularidades do caso concreto e/ou documentos que tragam elementos
acerca da relação jurídica existente entre as partes; (iii)ações contra réus que
são
grandes
instituições/corporações
(financeiras,
seguradoras,
etc);
(iv)solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os autores; (...)
(viii)fragmentação dos pedidos deduzidos por uma mesma parte em diversas
ações, cada uma delas versando sobre um apontamento específico questionado
ou sobre um documento específico cuja exibição se pretende,
independentemente de serem deduzidos perante o mesmo réu. (...) 4) Foram
identificadas boas práticas para enfrentamento da questão indicada acima, a
seguir listadas: (...) (iv)Apreciar com cautela pedido de concessão do benefício
da justiça gratuita, sobretudo em ações em que, paradoxalmente, os autores
não se valem da regra do art.101, I, do CDC, para justificar a competência
territorial em São Paulo, especialmente quando residem em outro Estado e os
fatos por eles narrados ocorreram em outro Estado, não guardando pertinência
com a competência territorial do TJ/SP. A respeito: "Consabidamente, a
impossibilidade de recolhimento ou da realização de despesas endereça o
interessado para o Juizado Especial Cível (Pequenas Causas), em razão da
matéria de menor complexidade. Nota-se ainda que o valor conferido à
demanda está a reclamar recolhimento extremamente reduzido, ao valor
mínimo, não se compreendendo que o interessado não possa fazê-lo. O uso
desmesurado do benefício da gratuidade processual tem se constituído em sério
obstáculo à realização do benefício judiciário, comprometendo o
contingenciamento e levando ao colapso inequívoco do exercício da jurisdição."
(TJSP - 14a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no
2135170-80.2018.8.26.0000 - Voto no 34469 (Processo Digital) Relator Des.
CARLOS ABRÃO - 05/07/18); Vale reiterar o fundamento expendido na decisão
combatida, no sentido de que embora tenha a prerrogativa de propor a ação em
seu domicílio o agravante optou por ajuizá-la em São Paulo-SP, distante cerca
de 20 (vinte) quilômetros daquela cidade. Tal circunstância, conforme
anteriormente consignado, aliada ao fato de que o agravante contratou
advogado particular também sediado na capital, afasta a presunção legal de
hipossuficiência (TJSP 27a Câmara de Direito Privado - Agravo Regimental no
2051117-69.2018.8.26.0000/50000, Comarca de São Paulo, Rel. Des. MOURÃO
NETO, julg.30/04/18). Intime-se para recolhimento das custas iniciais, no prazo
legal e improrrogável de 15 dias (art. 321 do CPC) e sob pena de extinção do
processo. Em se tratando de parte oriunda de outro estado, no mesmo prazo
deverá anexar certidão negativa de distribuição de ação judicial entre as
mesmas partes no estado de origem. II. Sem prejuízo, desde já analiso os
pedidos de liminar. Como sabido, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, caput, do Código de Processo
Civil). No presente caso, nem todos estão presentes. Com efeito, não se tem, ao
menos neste momento de análise superficial dos fatos, a probabilidade do
direito. Os documentos apresentados não indicam necessariamente que a
requerida tenha errado em seus cálculos. Mais prudente, pois, se aguardar a
citação da ré para cabal análise dos fatos. Assim, considerando a falta da
probabilidade do direito, por ora INDEFIRO os requerimentos de antecipação de
tutela. III. Após cumprido o "item I" acima, cite-se a ré, pelo correio, para que
apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Em face das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades
do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, e
Enunciado no 35 do ENFAM). Int

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248758-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso dos autos, a agravante deixa de comprovar a alegada
falta de condições financeiras.
Exerce atividade remunerada e há poucos meses assumiu
prestações consideráveis (mesmo levando-se em conta o valor que entende correto).
Além disso, há os gastos inerentes a quaisquer veículos como tributos, manutenção
etc.
Por fim, deixa de juntas extratos bancários atualizados que
indiquem incapacidade em arcar com o modesto valor das custas nesse caso.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de pobreza pretendida pelo agravante,
razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator